Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. ESTIPULAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. ATENDIMENTO À FINALIDADE CONTRATUAL.
1. Não se reconhece nulidade na sentença pela falta de constatação de que ocorreu julgamento extra ou ultra petita, tendo em vista que o provimento jurisdicional foi exarado em conformidade o retorno das partes ao status quo ante em consequência da rescisão do contrato na ação principal e com o pleito de redução da cláusula penal deduzido em reconvenção.
2. A cláusula penal foi validamente estipulada pelas partes no contrato no legítimo exercício da autonomia privada; no entanto, é possível sua revisão de ofício pelo magistrado, consistindo em dever e não em faculdade, conforme se verifica do artigo 413 do Código Civil.
3. A redução da cláusula penal, embora necessária devido à excessividade do valor, não foi feita com razoável interpretação e aplicação do artigo 413 do Código Civil, uma vez que não assegurou a indenização integral dos prejuízos causados pelo inadimplemento das obrigações estipuladas no contrato.
4. A redução da cláusula penal deve ser suficiente para assegurar a indenização integral dos danos materiais, para que cumpra a finalidade para a qual foi estipulada no contrato em caso de rescisão contratual e retomada do imóvel.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração dos honorários.